Tribunal: STF
Processo: RHC 264141
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DOS INCS. I E II DO ART. 7º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Júlio César de Jesus, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.068/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí/SC, na Execução Penal n. 0004133-42.2010.8.24.0018, indeferiu pedido de indulto formulado pelo recorrente, com fundamento no Decreto presidencial n. 11.302/2022, afirmando não preencher os requisitos para concessão do benefício (e-doc. 49). 



    3. Em 27.5.2025, no julgamento do Agravo de Execução Penal 
n. 8000668-13.2025.8.24.0033, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, com esta ementa:



    “AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 
N. 11.302/2022. RECURSO DO APENADO. 
CONTRARRAZÕES. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 5º E 9º DO DECRETO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII). DISCRICIONARIEDADE PARA EXIGIR OU NÃO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. INVIABILIZAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. MÉRITO. AVENTADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS NÃO PASSÍVEIS DE INDULTO (ART. 7º, I E II, DO ATO NORMATIVO). ADEMAIS, PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. POSSBILIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 6, 
e-doc. 55). 



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.019.068/SC no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 57). Em 31.7.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração (e-doc. 72), e, em 18.9.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DO DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. VEDAÇÃO DO 
ART. 7ª, I e II, DO REFERIDO DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem estabeleceram que o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo – crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a incidência do disposto no art. 7º, I e II, do Decreto n. 11.302/2022. 



    2. Assim, o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não ser aplicável o indulto aos crimes hediondos e aos praticados mediante violência ou grave ameaça. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 88). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que o “acórdão do STJ afastou o pedido da aplicação do indulto humanitário previsto no art. 1º, III, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, formulado em razão de o [recorrente] se encontrar acometido por doença renal crônica terminal, em estágio dialítico, fundamentando-se unicamente na existência de crime impeditivo previsto no art. 7º do Decreto” (fl. 3, e-doc. 97). 



    Afirma que “o fundamento central do acórdão (existência de crime impeditivo) é expressamente afastado pelo próprio Decreto que prevê, no parágrafo único do art. 11 a ressalva cristalina ao indulto humanitário (art. 1º, III), permitindo sua concessão mesmo em casos de crimes hediondos ou praticados com violência” (fl. 3, e-doc. 97). 



    Argumenta que “o acórdão optou por deliberadamente por ignorar o quadro clínico comprovado nos autos: doença renal crônica terminal, em estágio dialítico, atestado por relatório médico elaborado por profissional da própria unidade prisional. Trata-se de condição grave, irreversível e sem perspectiva de cura, enquadrando-se perfeitamente no conceito de ‘doença grave em estágio terminal’ previsto no art. 1º, III” (fls. 3-4, e-doc. 97). 



    Assinala que “o indulto humanitário não se destina a suprir deficiências na assistência médica prisional, mas sim a reconhecer que, em determinadas situações de terminalidade, a manutenção do cumprimento da pena torna-se incompatível com a dignidade da pessoa humana, independentemente da qualidade do atendimento médico oferecido.



    Além disso, o Decreto não condiciona a concessão do benefício à inadequação ou insuficiência da assistência médica prisional, sobretudo porque a assistência médica adequada constitui um dever constitucional do Estado (CRFB/88, art. 5, XLIX). O Decreto reconheceu que certas condições de saúde, por sua própria natureza terminal, justificam a extinção da punibilidade como medida humanitária e o afastamento dessa previsão representa violação ao princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5º, XXXIX)” (fl. 4, e-doc. 97).



    Pede “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito do Paciente ao indulto humanitário com base no art. 1º, III, do Decreto Presencial 
n. 11.302/2022 em razão de sua excepcional condição de saúde” (fl. 5, e-doc. 97).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 110).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de segunda instância pela qual desprovido o agravo em execução penal, que manteve o indeferimento de concessão de indulto ao recorrente, com fundamento no Decreto presidencial n. 11.302/2022:



    “O agravo regimental é tempestivo. 



    Entretanto, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:



    Busca a defesa, na presente impetração, seja concedida 
o indulto da pena com base no Decreto Presidencial 
n. 11.302/2022. 



    Ao indeferir o pedido, o Juízo de Execução salientou que o ‘sentenciado foi condenado à pena de 149 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, pelos cometimento de crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, os quais configuram crimes impeditivos à concessão do benefício’ (e-STJ fl. 1081). 



    Asseverou que ’deixo de acolher a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Ministério Público e, no mérito, com base nos artigos 7º, incisos I e II, do Decreto Presidencial nº 11.302/ 2022, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa’ (e-STJ fl. 1081). 



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da benesse, aos seguintes fundamentos (e-STJ 
fls. 16/18):



    Sem delongas, o pleito não comporta acolhimento. 



    O Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em seus arts. 1º e 7º, I e II, assim dispõe:



    Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas: 



    I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; 



    II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou 



    III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. 



    [...] Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: 



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] (sem destaques no original).



    In casu, conforme bem salientou a magistrada singular, ‘verifica-se que sentenciado foi condenado à pena de 149 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, pelo cometimento de crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, os quais configuram crimes impeditivos à concessão do benefício’ (evento 1, AGRAVO1). 



    Logo, é indubitável que o agravante praticou diversos crimes graves (roubos, estupro, entre outros – aba ‘situação carcerária’ do SEEU), os quais obstam a concessão do indulto, nos termos do art. 7º, I e II, do Decreto n. 11.302/2022. 



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o apenado, ora agravante, em função do seu delicado estado de saúde, cumpre pena em prisão domiciliar desde 16.4.2024 (aba ‘ncidentes concedidos’ do SEEU), recebendo, inclusive, o devido tratamento e acompanhamento das suas enfermidades, conforme relatório médico de 7.2.2025 (evento 261 do SEEU). 



    Ora, ‘estando demonstrado que o reeducando, apesar de acometido por doença grave, pode continuar cumprindo sua pena em regime domiciliar, não há que se 
cogitar a concessão de indulto humanitário’ (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000192-76.2023.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, 
j. 29-6-2023). 



    Logo, a decisão agravada deve ser mantida. 



    3 Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.



    Não merecem reparos as conclusões das instâncias ordinárias. 



    Constata-se, assim, que o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo – crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa – conforme disposto art. 7º, I e II, do Decreto n. 11.302/2022, que prevê a concessão de indulto não alcança as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas por crimes hediondos e praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa. 



    Além disso, cabe destacar que o apenado tem recebido adequada assistência médica sempre que necessário, comunicando o Juízo das Execuções nas informações prestadas que ‘a prisão domiciliar humanitária Cumpre destacar ainda, ao Paciente, porém, não houve cumprimento da decisão uma vez que o sentenciado não possui familiares com condições de 
recebê-lo’ e que atualmente ‘o sentenciado encontra-se internado no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, localizado nesta cidade, desde a data de 13/07/2025, para tratamento de saúde, não havendo, até o momento, previsão de alta hospitalar (sequencial 328.1)’ (e-STJ fl. 1695). 



    Dessa forma, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.302/2022 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a teor dos precedentes cujas ementas seguem abaixo transcritas: (...) 



    Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal, a justificar a concessão do writ de ofício. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Como dito na decisão agravada, as instâncias de origem estabeleceram que o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo – crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a incidência do disposto no art. 7º, I e II, do Decreto n. 11.302/2022, que assim dispõe:



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: 



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; 



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    O entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não ser aplicável o indulto aos delitos hediondos e praticados mediante violência ou grave ameaça. 



    Em reforço ao entendimento manifestado foram mencionados os precedentes proferidos por esta Corte Superior: (...) 



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ou teratologia no acórdão do Tribunal de origem de modo que não há fundamento para provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 89). 



    8. Pretende-se a concessão de indulto natalino, com fundamento no inc. III do art. 1º do Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que o recorrente teria direito a indulto humanitário, pois “incontroverso o quadro clínico grave, irreversível e terminal que acomete o apenado – devidamente comprovado por laudo médico oficial” (fl. 4, e-doc. 97). 



    9. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    10. Em 22.12.2022, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.302/2022. Consta no art. 1º do Decreto n. 11.302/2022:



    “Art. 1º  Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas:



    I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;



    II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou



    III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução”.



    O art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 veda concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, praticados com grave ameaça ou violência contra pessoa ou, com violência doméstica e familiar contra a mulher:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”.



    11. Na espécie, tem-se que o recorrente cumpre pena no processo de Execução Penal n. 0004133-42.2010.8.24.0018 por diversos crimes, como roubos e estupro. Foi condenado à pena total de cento e quarenta e nove anos, três meses e dois dias de reclusão.



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.019.068/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “as instâncias de origem estabeleceram que o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo – crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a incidência do disposto no art. 7º, I e II, do Decreto n. 11.302/2022” (fl. 8, e-doc. 89).



    Assentou-se “que o apenado tem recebido adequada assistência médica sempre que necessário, comunicando o Juízo das Execuções nas informações prestadas que ‘a prisão domiciliar humanitária Cumpre destacar ainda, ao Paciente, porém, não houve cumprimento da decisão uma vez que o sentenciado não possui familiares com condições de recebê-lo’ e que atualmente ‘o sentenciado encontra-se internado no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, localizado nesta cidade, desde a data de 13/07/2025, para tratamento de saúde, não havendo, até o momento, previsão de alta hospitalar (sequencial 328.1)’ 
(e-STJ fl. 1695)” (fl. 5, e-doc. 89).



    Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois idônea a fundamentação com interpretação sistêmica do Decreto n. 11.302/2022, respeitadas as escolhas do Presidente da República no decreto de competência privativa para concessão de indulto coletivo.



    As instâncias antecedentes negaram o pedido de indulto formulado pela defesa com base no Decreto presidencial n. 11.302/2022, afirmando não preencher o recorrente os requisitos para concessão do benefício em razão de crimes impeditivos (hediondo e cometidos com violência contra pessoa), constando os referidos delitos da vedação específica dos incs. I e II do art. 7º dessa norma.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Indulto natalino. Decreto presidencial nº 11.302, de 2022. Pena restritiva de direitos. Condenação por crime impeditivo. Óbice ao benefício. (...) 
1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus voltado à concessão de indulto natalino ao agravante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o entendimento do Juízo da Execução, negando o benefício sob o fundamento de que o recorrente não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, haja vista a vedação do indulto a penas restritivas de direitos e a existência de condenação por crime impeditivo. (...) 3. O Decreto 
nº 11.302, de 2022, veda expressamente a concessão do indulto para penas restritivas de direitos, nos termos do art. 8º, inc. I, independentemente do efetivo início do cumprimento da pena. (...) 
7. Agravo regimental não provido” (RHC n. 246.882-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Indulto. Inviabilidade. Decreto Presidencial 
nº 11.302/22. Não cumprimento de pena remanescente de crime impeditivo. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 250.686-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INDULTO NATALINO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FIXADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698-MC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.902-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Recurso no qual se busca a concessão de indulto. II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. O Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, ‘quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto’. 3. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 11 do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 246.430-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2024).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora